Tribunal: TJES
Processo: 5003567-53.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003567-53.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU CARTOES S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENT
A

RECURSO ESPECIAL NA
A
PELAÇÃO CÍVEL.
JUÍZO DE CONFORMIDADE.
CUSTAS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA

MUNICIPAL.

IM
POSSIBILIDADE.
PRESENÇA
DE ISENÇÃO
LEGAL
. DIVERGÊNCIA.
REFORMULAÇÃO DE ENTENDIMENTO.
ACÓRDÃO REFORMADO.

I.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
Resp nº 1.107.543/SP
,
o

a
rt. 39, “
caput
” da Lei n°

6.830/1980 isenta
o Município
do pagamento de
custas processuais nas ações de execução fiscal.

II.
Juíz
o de retratação exercido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, exercer o juízo de retratação, reformando parcial o Acórdão (id. 181248), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO ESPECIAL NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5003567-53.2018.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VI
TÓRIA

RECORRIDO
:
BANCO ITAÚ CARTÕES S.A.

RELATOR
A
:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, coloco em julgamento neste momento o Recurso em epígrafe, encaminhado pelo Eminente Vice-Presidente desta Corte para o exercício do juízo de conformidade entre o que fora decidido neste Colegiado e o precedente do C. Superior Tribunal de Justiça.

Em síntese, registro que o caso em tela versa sobre a condenação do Ente
M
unicipal ao pagamento das custas processuais em Ação de Execução
F
iscal.

O Ínclito Vice-Presidente desta Eg. Corte remeteu os autos para a realização do juízo de conformidade com base no seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.[...]
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação. 3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está

adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845)
, sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF.[...] Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (Resp nº 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, STJ, Julgado em 24/03/2010)

Sobre o tema, registro que meu posicionamento até então era no sentido de reconhecer a possibilidade do referido pagamento. Contudo, após cotejar a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça e
deste C. Órgão Fracionário, bem como melhor analisar a matéria em comento, entendo por bem reformulá-lo, uma vez que me convenci
pelo acolhimento da tese trazida no
r
ecurso
quanto
às custas processuais
.

Isso porque,
o
a
rt. 39, “
caput
” da Lei n° 6.830/1980,
de fato,
isenta a Fazenda Pública do pagamento d
as referidas verbas

nas ações de execução fiscal
,
sendo pacífica tal conclusão no âmbito d
a supramencionada Corte Superior
. A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária,
nas ações de execução fiscal
, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente. [...].
(AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

E
m evolução,
registro
que est
a Colenda Câmara

vem
encamp
ando
igual entendimento
ao externado pelo
Tribunal da Cidadania
. Confira-se
:

AÇÃO RESCISÓRIA. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI N.º 6.830/1980. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1
Conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária
2 Considerando a evidente violação de norma jurídica (art. 39 da Lei de Execuções Fiscais), a condenação ao pagamento de custas imposta ao Município de Viana deve ser excluída.
3 Procedência do pedido.

(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170036097, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022
)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL NULIDADE INOCORRÊNCIA VIOLAÇÃO AO CDC CONFIGURADA TARIFAS BANCÁRIAS ILEGAIS- VALOR DA MULTA EXORBITÂNCIA REDUÇÃO CUSTAS PELO MUNICÍPIO ANTECIPAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
[...]

5 - Especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária. 6 Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022
)

Diante desses fundamentos, entendo por bem
reformar
o entendimento outrora adotado
quando do julgamento da
apelação cível,

na forma do art. 1.040,II, do CPC/2015.

Pelo exposto,
exercendo o juízo de conformidade, conheço
da apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para, reconhecer a isenção de custas processuais em favor
do Município de Vitória
.

E
m que pese o recurso tenha sido provido em parte, a fim de isentar a municipalidade ao pagamento das custas, entendo que este fato não é capaz de modificar a distribuição do ônus de sucumbência,
o qual mantém-se hígido neste momento.

D
eixo de majorar os honorários
advocatícios
, tendo em vista o resultado deste julgamento.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.